Tribunal: TCU
Processo: 002.275/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria para análise das operações de crédito externo realizadas para financiamento à exportação de bens e serviços de engenharia para obras de energia elétrica no exterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação apartada do TC Processo 034.365/2014-1 em obediência ao Acórdão 1413/2016-TCU-Plenário , decisão essa que, entre outras medidas, determinou a análise das operações de financiamento à exportação de serviços relacionados a empreendimentos de geração e transmissão de energia elétrica realizados no exterior, celebradas com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso II, da Lei 8.443/92, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas por Raquel Batissaco Duarte e Leonardo Pereira Rodrigues dos Santos (itens 9.1.3 e 9.1.4 do Acórdão 2296/2021-TCU-Plenário ); 9.2. acolher as razões de justificativa dos seguintes membros das equipes de análise (itens 9.1.2, 9.1.7, 9.1.8, 9.1.9 e 9.1.10 do Acórdão 2296/2021-TCU-Plenário ): Bruno Castelo Branco; Carlos Frederico Braz de Souza; Daniel do Espírito Santo Cardoso Seiceira; João Barbosa de Oliveira; Juliana Ferreira Ribeiro Pessoa; Luciene Ferreira Monteiro Machado; Luiz Filipe de Castro Neves; Marcela Puppin Carvalho; Marcelo Oliveira Santos; Marcelo Orlando Mesquita da Silva; Marcia Cristina da Silva Dias; Marcio Kendi Inafuku; Marcos Alberto Pereira Motta; Marcus Sergio Martins Aguiar; Patricia Mirela Ramon de Arruda; Roger Louis Fernand Egea; Thiago Leone Mitidieri; Vivian Regina Costa Winkel; e Vladimir Matheus Ribeiro de Souza; 9.3. acolher, parcialmente, as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis Armando Mariante de Carvalho Junior, Carlos Frederico Braz de Souza Demian Fiocca, Eduardo Rath Fingerl, Elvio Lima Gaspar, Fernando Marques dos Santos, Guilherme Narciso de Lacerda, João Barbosa de Oliveira, João Carlos Ferraz, Jorge Kalache Filho, Jose Roberto Leal Ferreira Fiorencio, Julio Cesar Maciel Ramundo, Luciano Galvão Coutinho, Luciene Ferreira Monteiro Machado, Luiz Antônio Araújo Dantas, Luiz Eduardo Melin de Carvalho e Silva, Luiz Fernando Linck Dorneles, Luiz Filipe de Castro Neves, Mauricio Borges Lemos, Roberto Zurli Machado, Vivian Regina Costa Winkel, Vladimir Matheus Ribeiro De Souza e Wagner Bittencourt de Oliveira (itens 9.1.1, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6 do Acórdão 2296/2021-TCU-Plenário ), sem aplicar-lhes multa, em homenagem ao que dispõem os arts. 23, 24 e 28 do Decreto-Lei 4.657/1942 (Lindb); 9.4. comunicar esta decisão ao BNDES e aos responsáveis; 9.5. comunicar esta decisão à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, em atenção ao item 9.2.4 do Acórdão 1265/2023-TCU-Plenário (TC Processo 008.339/2023-6 ), que apreciou Solicitação do Congresso Nacional sobre as operações de crédito do BNDES realizadas com estados estrangeiros; 9.6. arquivar estes autos.